Tribunal: STF
Processo: ARE 1282701
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUDIO DE GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA. DIREITO AO ACESSO À INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PRÓPRIA PESSOA DA QUAL FOI COLHIDA A INFORMAÇÃO. GARANTIA DO SIGILO DA FONTE. INAPLICABILIDADE AO CASO EM APREÇO. 
    1. A liberdade de expressão do pensamento e o direito de informação constituem fundamentos que amparam o estado democrático de direito e devem ser assegurados a todos de forma indistinta.
    2. A Constituição da República, ao assegurar o amplo acesso à informação, reconheceu aos profissionais dos meios de comunicação social prerrogativa jurídica consistente no direito de ver resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5°, XIV, segunda parte).
    3. Tratando-se de Ação de Exibição proposta pela pessoa da qual foi extraída a notícia publicada, objetivando a apresentação do áudio de gravação de entrevista por ela concedida ao veículo de comunicação réu, não há como ser afastado o direito vindicado com base na garantia de sigilo da fonte, porquanto, neste caso, a fonte é o próprio interessado em obter a gravação das informações por ele prestadas, para fins de contrapor suas declarações em relação ao teor da matéria publicada.
    4. Ainda que o áudio vindicado tenha sido fornecido à Polícia Federal, para fins de subsidiar inquérito policial, tal fato não impede que a ré postule a extração de cópia do material, de modo a viabilizar a sua exibição em Juízo.
    5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XIV, da CF. Sustenta que “o Tribunal a quo encampou a tese invocada pelo Recorrido e, data maxima venha, equivocadamente, retirou a proteção ao sigilo da fonte do material jornalístico levantado pela Recorrente durante a apuração que foi feita antes da publicação das reportagens, sob o argumento de que "a questão controvertida não envolve o sigilo da fonte, uma vez que a documentação está sendo exigida pela própria pessoa da qual o réu obteve a informação veiculada”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nessa linha, vejam-se o ARE 1.273.794, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o AI 842.998-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o ARE 1.129.849, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TESTE DE QUALIDADE DE PRODUTOS POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PRESERVAR O SIGILO DAS FONTES. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator